Tribunal: TJDFT
Processo: 0722439-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS E TRIPLICATAS. NOTAS FISCAIS DOS TÍTULOS EXECUTIVOS. PARCIAL JUNTADA. NULIDADE DA AÇÃO EXECUTIVA EM RELAÇÃO AOS TÍTULOS NÃO CORRESPONDENTES A OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXEGÍVEL. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO AO VENCIDO. MEDIDA IMPOSITIVA. ARBITRAMENTO POR CRITÉRIO DE EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência manifestada e em que exigível tolerância necessária estimuladora da busca do entendimento das razões apresentadas, ainda que com atecnia, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito.
2. Segundo o art. 798, I, do CPC, ao propor a execução, incumbe ao exequente instruir a petição inicial com “a) o título executivo extrajudicial; b) o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa; c) a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso; d) a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente”.
3. Caso concreto em que a executada opôs embargos à execução para indicar a ausência de documentação obrigatória de parte das triplicatas indicadas na petição inicial e na planilha de cálculo, em desacordo com o art. 798, I, do CPC.
3.1 Em razão do previsto no art. 329, II, do CPC, necessária seria a anuência da executada, para acolhimento de pedido de emenda à inicial da ação executiva a fim de alterar a causa de pedir com exclusão de valores referentes a títulos que não acompanharam a inicial executiva, uma vez que concretizada sua citação.
3.2 Irretocável o entendimento do juízo de origem que reconheceu a nulidade da execução em relação às duplicatas emitidas em face das notas fiscais, porque não acompanhadas dos instrumentos de protesto por indicação, tirado na praça de pagamento ou no domicílio do devedor, e dos comprovantes de entrega de mercadoria ou da prestação dos serviços, indicadas na inicial da demanda e constantes da planilha da execução, e determinou o prosseguimento daquele feito em relação ao débito do valor remanescente, após decote dos títulos acima descritos.
4. Reconhecida a nulidade indicada nos embargos à execução, impõe-se a condenação da embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por força do previsto no art. 85, caput, do CPC.
4.1 O colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido no dia 16/3/2022, fixou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Tema 1.076, segundo o qual, I) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
4.2 Inviável a fixação de honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa, com base no art. 85, § 8o, do CPC, quando o proveito econômico não se mostra inestimável ou irrisório, nem o valor da causa muito baixo, impondo-se ao caso concreto a aplicação do art. 85, § 2o, do CPC.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.